Tribunal: STF
Processo: ARE 1435382
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 25, p. 8):



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORES PÚBLICOS PRESCRIÇÃO. VANTAGEM FEDERAIS. PRELIMINAR. PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS.



     1. O direito à incorporação dos quintos surgiu com a edição da MP 2.225/2001, de 04-9-2001, em seu artigo 3°, retroativamente a 1998. 



    2. O ato administrativo reconhecendo o direito à incorporação/atualização dos quintos/décimos relativamente às funções gratificadas/comissionadas é marco interruptivo da prescrição. 



    3. Posteriormente ao reconhecimento do direito pela Administração, iniciou-se (ou prosseguiu-se) a fase de consumação, ou seja, o pagamento das diferenças. Assim, o pagamento de parte das parcelas vencidas, ocorrido logo após a decisão administrativa, apresenta-se como uma tácita renúncia à prescrição. ” 



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos para fins de prequestionamento (eDOC 27).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXVI, LIV e LV, e 37, X, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, alega-se que (eDOC 30, p. 18):



    “(...) cumpre acentuar que melhor sorte não socorre à parte-autora, uma vez que improcedente o pedido de incorporação e pagamento de "quintos" e "décimos" indevidamente reconhecidos administrativamente, na medida em que não há falar em direito adquirido dos servidores públicos a regime jurídico de remuneração. A situação dos autos ainda é mais grave, porquanto, na verdade, o pretendido direito adquirido não passava de expectativa de direito, o que afasta eventual alegação de decesso remuneratório. 



    Muito embora sabido, não se pode deixar de destacar que ao Judiciário é defeso majorar os vencimentos dos servidores públicos, a teor da orientação assentada no enunciado n° 339 da jurisprudência sumulada desse Supremo Tribunal Federal (....).



    Sustenta-se ainda que (eDOC 30, p. 19):



     “ (...) a necessidade de lei específica e com iniciativa privativa impede que se reconheça o alegado ‘direito adquirido a regime jurídico’ por parte dos servidores públicos, visto que não se pode estender vantagem remuneratória sem previsão nesta especial legislação de regência, nem tampouco cogitar da criação de qualquer parcela — o que resultaria em indevido aumento de vencimentos para os servidores públicos. Mesmo que sob nomen juris diverso — o que é o caso dos autos — não se altera a vedação constitucional à obtenção de aumento de remuneração”



    Os autos foram encaminhados ao órgão julgador para possível retratação à luz Tema 395 da repercussão geral (eDOC 43). A turma julgadora houve por bem manter incólume o acórdão recorrido. A decisão recebeu a seguinte ementa (eDOC 52, p. 2):



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RE 638.115. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 395. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS DECORRENTE DO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS NO PERÍODO ENTRE A EDIÇÃO DA LEI 9.624/1998 E A MP 2.225-48/2001. AÇÃO DE COBRANÇA. VALORES RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. DIVERGÊNCIA. INEXISTENTE. 



    1. Ao apreciar o Tema 395, no julgamento do RE 638115/CE, submetido à sistemática da repercussão geral, o STF firmou a seguinte tese: 'Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal'.



     2. No caso, trata-se de ação de cobrança objetivando o pagamento do restante dos valores reconhecidos administrativamente, e não a implantação da parcela mensal de quintos/décimos na forma de VPNI, de modo que a parte autora se encontra em uma das situações abrangidas pela modulação de efeitos da decisão paradigmática (Tema 395), devendo sua condição ser resguardada, nos exatos termos em que determinado pelo STF, em atenção ao princípio da segurança jurídica. 



    3. O julgamento não diverge do precedente vinculante RE 638115 (Tema 395), devendo ser mantida a decisão originalmente proferida por esta Turma.”



    A União ratificou os fundamentos do recurso extraordinário (eDOC 59).



    A Vice-Presidência do TRF da 4ª Região inadmitiu o recurso extraordinário ante a aplicação da súmula 286 do STF (eDOC 67).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema discutido nestes autos ao analisar o RE-RG 638.115, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 3.8.2015 (Tema 395), em que reconheceu a existência de repercussão geral e no mérito fixou o entendimento no sentido de que “ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal”. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida: 



    “Recurso extraordinário. 2. Administrativo. 3. Servidor público. 4. Incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Impossibilidade. 6. Recurso extraordinário provido.”



    Posteriormente, no entanto, esta Corte, no julgamento do RE 638.115-ED-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, ocorrido em 18.12.2019, DJe 08.05.2020, por maioria de votos, acolheu, em parte, os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos em determinados casos, em acórdão assim ementado:



      “Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.” (grifei).



    A respeito da questão ora em exame, confiram-se os seguintes julgados: 



    “(...) Esta Corte, no julgamento do RE 638.115-RG/CE, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou não ser possível a incorporação de quintos no tocante ao exercício de funções comissionadas após a edição da Lei 9.624/1998 (Tema 395 da Repercussão Geral). II – Em embargos de declaração, esta Corte modulou os efeitos da decisão proferida no referido paradigma, asseverando não ser possível a cessação imediata do pagamento de quintos quando estes já estiverem sob o manto da coisa julgada, uma vez que existem em nosso ordenamento jurídico mecanismos específicos para a rescisão de atos judiciais transitados em julgado. III – Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para conceder parcialmente a ordem com o fim de cassar o Acórdão 3.201/2017-TCU-2ª Câmara, determinando que novo pronunciamento seja proferido pelo Tribunal de Contas da União, com a observância do que consignado por esta Corte no julgamento final do RE 638.115-RG/CE (Tema 395 da Repercussão Geral).” (MS 35.446-AgR-ED-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.2.2021, grifei). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXV, XXXVI, LIV E LV, E 37, X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS APÓS A LEI Nº 9.624/1998. DIREITO RECONHECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO ATÉ FUTURA ABSORÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL NO RE 638.115-RG. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RAZÕES DO APELO EXTREMO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS NºS 283 E 284/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere aos óbices das Súmulas nºs 283 e 284 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Ao julgamento dos embargos de declaração no RE 638.115-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 11.5.2020, esta Suprema Corte rejeitou os embargos e, reconhecendo a ilegitimidade do pagamento dos quintos, modulou os efeitos da decisão de modo que aqueles que continuam recebendo até a presente data em razão de decisão administrativa tenham o pagamento mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (grifei) (ARE 776.192-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.07.2020, grifei). 



    Extraio, ainda, da decisão monocrática de reconsideração exarada no RE 1.220.748-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 04.03.2020, os seguintes fragmentos: 



    “(...) Razão jurídica assiste aos agravantes. 5. O Tribunal de origem assentou: “Isso porque, o Supremo, no julgamento do RE n° 638.115/CE, foi taxativo ao dizer que a partir daquela Sessão do julgamento (19.03.2015), cessariam os efeitos de toda decisão de incorporação, ressalvando, apenas, o reconhecimento do direito pretérito - tudo foi pago até aquela data e tido como pago de boa fé, no entanto, a partir então, não mais haverá o direito ao recebimento. Essa decisão do Supremo foi tomada em sede de recurso extraordinário com repercussão geral e daí a carga de generalidade e o efeito vinculante, tanto para os órgãos Administração Pública quanto para os órgão do próprio Poder Judiciário. Dessa forma, não poderia esta Corte ir em sentido contrário ao que decidiu o Supremo e admitir o pagamento vantagens posteriormente à data limite final estabelecida pelo próprio Plenário do egrégio Supremo Tribunal Federal (…) No caso concreto, o trânsito em julgado da decisão judicial que reconheceu o direito aos quintos ocorreu em 12/03/2015 (fls. 161), tendo a decisão agravada (08/07/2015) determinado ao IFRN que promovesse, no prazo de 15 (quinze) dias, a incorporação dos quintos nos vencimentos/proventos dos demandantes, sendo forçoso reconhecer a inexigibilidade do título no que respeito ao cumprimento da obrigação de fazer” (fl. 64, vol. 2, grifos nossos). (...) Esse entendimento harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal firmada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 638.115, com repercussão geral, Relator o Ministro Gilmar Mendes, pelo que neguei seguimento ao recurso extraordinário dos agravantes. 6. Nesse julgado, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu pela impossibilidade da incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas no período entre a edição da Lei n. 9.624/1998 e a Medida Provisória n. 2.225-48/2001 por afronta ao princípio da legalidade. Esta a ementa da decisão: (...) 7. Entretanto, em 18.12.2019, ao julgar os terceiros Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 638.115–RG, o Plenário deste Supremo Tribunal atribuiu a eles efeitos infringentes para assentar ser “indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos”. (grifei).



    Depreende-se que a Corte de origem concluiu que o valor pleiteado pelo recorrido tem como fundamento decisão administrativa que conferiu o direito a receber tais valores, não havendo menção à implantação definitiva do VPNI. Nesse sentido, confira trecho do acórdão proferido em juízo de retratação (eDOC 52, p. 7):



    “(...) trata-se de ação de cobrança objetivando o pagamento do restante dos valores reconhecidos administrativamente, e não a implantação da parcela mensal de quintos/décimos na forma de VPNI, não sendo o caso de retratação do julgado, pois a parte autora se encontra em uma das situações abrangidas pela modulação de efeitos da decisão paradigmática (Tema 395), devendo sua condição ser resguardada, nos exatos termos em que determinado pelo STF, em atenção ao princípio da segurança jurídica.” 



    Assim, verifica-se que o caso dos autos se alinha à modulação dos efeitos realizada no julgamento do tema 395 da repercussão geral, razão pela qual conclui-se não haver contrariedade do acórdão recorrido à orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal.



    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do artigo 932, IV, b, do Código de Processo Civil.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente